Tribunal: STF
Processo: ARE 1570162
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE APRESENTASSE DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. O ônus da prova é uma regra processual que, ressalte-se, não atribui o dever de provar o fato, mas sim atribui o encargo a uma das partes pela falta de prova daquele fato que lhe competia. Na dicção do art. 373, caput, do Novo Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova, regra geral, se dá nos seguintes moldes: incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e, ao réu, a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Ocorre, porém, que a regra estática de distribuição do ônus da prova, acolhida pelo nosso revogado CPC/73, sofreu mitigações em prol de uma maior efetividade e instrumentalidade do processo, que são alguns dos estandartes da perspectiva publicista do processo. Tais regras de distribuição do ônus da prova não devem ser interpretadas como limitadores dos poderes instrutórios do juiz; ao contrário, deve ter uma atuação ativa do juiz no âmbito da instrução processual, com o escopo de corrigir eventuais desequilíbrios na produção probatória vislumbrados caso a caso, para, com isso, proferir uma decisão mais justa e equânime. Trata-se da aplicação da Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, que rompe com as regras rígidas e estáticas da distribuição do "onus probandi" tornando-as mais flexíveis e dinâmicas, adaptáveis a cada caso especificamente. Para tal teoria, não importa a posição da parte, se autora ou ré; também não interessa a espécie do fato, se constitutivo, impeditivo, modificativo, ou extintivo; o importante é que o juiz valore, no caso concreto, qual das partes dispõe das melhores condições de suportar o ônus da prova, e imponha o encargo de provar os fatos àquela que possa produzir a prova com menos inconvenientes, despesas ou delongas, mesmo que os fatos objetos de prova tenham sido alegados pela parte contrária. Nesse sentido, uma das novidades do NCPC foi positivar a Teoria da Carga Dinâmica, de aplicação consagrada na doutrina e jurisprudência à míngua de previsão legal do CPC/73. Percebe-se, portanto, que o Novo Código de Processo Civil adota um sistema misto quanto à produção probatória, porquanto, a priori, chancela o modelo estático, incumbindo ao demandante trazer fatos constitutivos do seu direito, enquanto compete ao demandado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. Contudo, vislumbrando-se à impossibilidade ou mesmo excessiva dificuldade de cumprir o encargo, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Fala-se, então, em carga dinâmica do ônus da prova. Na hipótese em apreço, compulsando os autos, verifica-se que a massa falida, na petição de doc. 645 dos autos principais, delineou as circunstâncias de atuação do agravante na falência da Galileo, demonstrando algumas inconsistências em suas afirmações, notadamente quanto à sua participação informal no quadro societário da Galileo. Tais circunstâncias, considerando o dever de cooperação, confere legitimidade ao pedido de apresentação de documentos, formulado pela massa falida, nos seguintes termos: b) A intimação de Milton Lyra, a fim de que apresente nos autos documentos que comprovem como se deu seu ingresso, por meio da IDTV, no quadro societário da Galileo, e, posteriormente, sua saída do grupo, devendo apresentar contratos, comunicações, e, principalmente, comprovantes de pagamento pela participação societária por ele adquirida e, também, comprovantes do posterior recebimento de valores quando da alienação de sua participação, de modo a se apurar a idoneidade de seu ingresso e de sua retirada no Grupo Galileo. Ora, se a participação do agravante foi regular, nada tem a esconder quanto a tais documentos. Além disso, como bem delineou a decisão agravada, o agravante, enquanto sócio da IDTV, tem melhores condições, de trazer aos autos os documentos pertinentes ao ingresso e à saída da IDTV do quadro societário da falida, o que justifica a distribuição diferenciada do ônus probatório específico, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. Registre-se que, contrariando o que afirma o agravante, não se está a obrigá-lo a produzir prova contra si mesmo, mas apenas a imputar-lhe o ônus de apresentar os documentos pertinentes, na busca pela verdade dos fatos na apuração de fraudes do Grupo Galileo. Recurso desprovido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação do artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que o “v. Acórdão d o E. TJRJ e seu integrativo, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento do Recorrente e determinar que este acostasse aos autos de origem contratos e comunicações referentes à sua passagem no quadro societário da Recorrida, viola dispositivo constitucional que assegura a todo indivíduo que se encontra em pleno gozo de seus direitos civis e políticos a inviolabilidade da vida privada e o sigilo da correspondência e das comunicações”.



    Discorre que “o caso sub judice não está englobado por qualquer das hipóteses autorizadoras da quebra do sigilo d os contratos e comunicações, já que não se está diante de investigação criminal e menos ainda de instrução processual penal, tem-se como flagrante a violação a direitos fundamentais dos indivíduos , ensejando, pois, na reforma do decidido”.



    Ressalta que “a apresentação dos documentos pretendidos pela Recorrida também traria publicidade a dados e informações de terceiros que não possuem qualquer relação com a lide, expondo, assim, a vida e a intimidade de indivíduos que não integram a triangulação processual”.



    Pleiteia, ao fim, a reforma do acórdão recorrido, “para se reconhecer a impossibilidade de apresentação dos documentos solicitados pela Recorrida na origem, sob pena de violação à vida privada e ao sigilo que acoberta as correspondências, comunicações e os dados”.



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar o seguinte:



    “III. DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA SUA REPERCUSSÃO GERAL



    14. O cabimento do recurso extraordinário, ora interposto, é flagrante e de fácil demonstração, isso porque, o v. Acórdão d o E. TJRJ e seu integrativo, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento do Recorrente e determinar que este acostasse aos autos de origem contratos e comunicações referentes à sua passagem no quadro societário da Recorrida, viola dispositivo constitucional que assegura a todo indivíduo que se encontra em pleno gozo de seus direitos civis e políticos a inviolabilidade da vida privada e o sigilo da correspondência e das comunicações. 



    15. Como sabido, a única exceção prevista para a regra do sigilo assegurado constitucionalmente às correspondências e comunicações é aquela para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não estando o caso concreto abrangido por nenhuma destas hipóteses.



    16. Não há dúvidas de que a afronta ao direito constitucional da inviolabilidade da vida privada e do sigilo das correspondências e comunicações representam uma violação que ultrapassa a pretensão egoística do Recorrente, perfazendo claro interesse jurídico de ordem metaindividual.



    17. Dito isso, fica claro que o quanto exigido pelo artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil 1 para fins de repercussão geral do tema invocado, resta configurado no caso em apreço, visto que a interpretação dada ao presente caso pelo E. TJRJ, enquanto precedente jurisprudencial, em breve, poderá atingir a milhares de indivíduos submetidos não apenas àquele Tribunal local, mas também a compreensão de outros Tribunais Estaduais que podem, eventualmente, se valer de tal arroubo autoritário para determinar a inversão do ônus probatório para que o próprio indivíduo, parte do processo judicial, entregue em Juízo documentos que estejam consigo a despeito do nítido caráter sigiloso por eles detido , em claro tolhimento dos direitos e garantias fundamentais a que faz jus, o que denota completa violação à Constituição Federal.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    In casu, o Tribunal do origem, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise dos fatos e provas do autos, negou provimento ao agravo de intrumento. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O ônus da prova é uma regra processual que, ressalte-se, não atribui o dever de provar o fato, mas sim atribui o encargo a uma das partes pela falta de prova daquele fato que lhe competia. 



    Na dicção do art. 373, caput do Novo Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova, regra geral, se dá nos seguintes moldes: incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e, ao réu, a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. 



    Ocorre, porém, que a regra estática de distribuição do ônus da prova, acolhida pelo nosso revogado CPC/73, sofreu mitigações em prol de uma maior efetividade e instrumentalidade do processo, que são alguns dos estandartes da perspectiva publicista do processo. 



    Tais regras de distribuição do ônus da prova não devem ser interpretadas como limitadores dos poderes instrutórios do juiz; ao contrário, deve ter uma atuação ativa do juiz no âmbito da instrução processual, com o escopo de corrigir eventuais desequilíbrios na produção probatória vislumbrados caso a caso, para, com isso, proferir uma decisão mais justa e equânime. 



    Trata-se da aplicação da Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, que rompe com as regras rígidas e estáticas da distribuição do ‘onus probandi’ tornando-as mais flexíveis e dinâmicas, adaptáveis a cada caso especificamente.



    Para tal teoria, não importa a posição da parte, se autora ou ré; também não interessa a espécie do fato, se constitutivo, impeditivo, modificativo, ou extintivo; o importante é que o juiz valore, no caso concreto, qual das partes dispõe das melhores condições de suportar o ônus da prova, e imponha o encargo de provar os fatos àquela que possa produzir a prova com menos inconvenientes, despesas ou delongas, mesmo que os fatos objetos de prova tenham sido alegados pela parte contrária.



    Nesse sentido, uma das novidades do NCPC foi positivar a Teoria da Carga Dinâmica, de aplicação consagrada na doutrina e jurisprudência à míngua de previsão legal do CPC/73. 



    Eis o teor do art. 373, §1º do NCPC:



    (...)



    Percebe-se, portanto, que o Novo Código de Processo Civil adota um sistema misto quanto à produção probatória, porquanto, a priori, chancela o modelo estático, incumbindo ao demandante trazer fatos constitutivos do seu direito, enquanto compete ao demandado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. 



    Contudo, vislumbrando-se à impossibilidade ou mesmo excessiva dificuldade de cumprir o encargo, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Fala-se, então, em carga dinâmica do ônus da prova. 



    Na hipótese em apreço, compulsando os autos verifica-se que a massa falida, na petição de doc. 645 dos autos principais, delineou as circunstâncias de atuação do agravante na falência da Galileo, demonstrando algumas inconsistências em suas afirmações, notadamente quanto à sua participação informal no quadro societário da Galileo. 



    Tais circunstâncias, considerando o dever de cooperação, confere legitimidade ao pedido de apresentação de documentos, formulado pela massa falida, nos seguintes termos: 



    (...)



    Ora, se a participação do agravante foi regular, nada tem a esconder quanto a tais documentos. 



    Além disso, como bem delineou a decisão agravada, o agravante, enquanto sócio da IDTV, tem melhores condições de trazer aos autos os documentos pertinentes ao ingresso e a saída da IDTV do quadro societário da falida, o que justifica a distribuição diferenciada do ônus probatório específico, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. 



    Registre-se que, contrariando o que afirma o agravante, não se está a obrigá-lo a produzir prova contra si mesmo, mas apenas a imputar-lhe o ônus de apresentar os documentos pertinentes, na busca pela verdade dos fatos na apuração de fraudes do Grupo Galileo.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Novo Código de Processo Civil) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.430.209/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 17/08/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.210.967/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Direito Falimentar. Competência. Desconsideração da personalidade jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.128.589/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/09/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.101.945/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/05/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Contrato bancário. Inscrição em serviço de proteção ao crédito. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 4. Distribuição do ônus da prova. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Fundamentação suficiente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 953.883/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/12/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente